Tribunal: TCU
Processo: 037.715/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12775/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 037.715/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ieda Maria Gomes Tarle (CPF XXX.221.849-XX); Maria Ercilia Piazzetta Pellissari (CPF XXX.574.009-XX); Maria Judith de Almeida Carvalho (CPF XXX.159.389-XX); Maria Pereira de Souza Silva (CPF XXX.071.109-XX); Santina Davi Abrantes (CPF XXX.401.959-XX); Tadeu Banaszeski (CPF XXX.658.539-XX); Valderez Bettega dos Santos (CPF XXX.828.089-XX) e Zilda Vieira Furtado (CPF XXX.853.749-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.